Tribunal: TJSP
Processo: 2393440-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ANTE O TEMPO DECORRIDO - CABIMENTO – Passados mais de oito anos da avaliação do bem imóvel o mercado imobiliário impôs alteração significativa sobre o preço do bem dado em garantia, de forma que a reavaliação é medida necessária para evitar a alienação por preço vil e

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ANTE O TEMPO DECORRIDO - CABIMENTO – Passados mais de oito anos da avaliação do bem imóvel o mercado imobiliário impôs alteração significativa sobre o preço do bem dado em garantia, de forma que a reavaliação é medida necessária para evitar a alienação por preço vil e o enriquecimento ilícito do credor - Recurso provido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – Incide, além de correção monetária, juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, pois prestam a compensar o credor pela demora no pagamento – Os juros moratórios caracterizam cumulação legal de pedidos, sendo decorrência lógica da condenação e, portanto, havendo mora, consoante se observa in casu, sua incidência é devida – Recurso desprovido, nessa parte.